Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A JUNTA COMÉRCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Publicado do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação, nos termos da emenda de ID 46688548, em que pretende a declaração de inexistência do débito de IPTU, em relação a si, uma vez que a responsabilidade é de terceiro. Narrou que recebeu, 06/10/2022, notificação de protesto do 1o Cartório de Protesto de Brasília, referente ao IPTU/TLP do imóvel de inscrição no 48716189, de responsabilidade de empresa da qual não é mais sócia desde maio/2010. Argumenta que o título venceu em 11/10/2022 e que o protesto ocorreu de forma indevida. Afirma que a referida empresa passou para reponsabilidade exclusiva de seu ex-marido, em razão do divórcio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46689327 e 46689328). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46689330).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade no protesto do tributo. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as cotas sociais da empresa foram transferidas para seu ex-marido em razão do divórcio, cabendo a ele a responsabilidade pelo tributo do imóvel atrelado à sociedade empresarial. Pretende a adoção da denunciação à lide de seu ex-marido, em sede recursal, em atendimento ao princípio da eventualidade e da economia dos atos processuais. Requer, liminarmente, a sustação do protesto e, no mérito, a procedência dos pedidos. Alternativamente, em caso de improcedência, pugna pela devolução da caução prestada, no valor de R$ 1.121,15.
5. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que a concessão da liminar em tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A recorrente não demonstrou êxito quanto ao apontamento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada. Indeferido pedido liminar para sustação do protesto.
6. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, conforme art.34 do CTN.
7. No caso, restou demonstrado que a propriedade do bem em questão cabe a pessoa jurídica estranha aos autos (ID 46688542), da qual a recorrente figura como sócia, nos termos do contrato social de ID 46688537. O fato de a recorrente ter transferido suas cotas sociais para seu ex-marido, em razão de divórcio, por si só, não afasta sua responsabilidade tributária perante o ente público, uma vez que a autora não comprovou a averbação dessa transferência junto ao órgão competente. Considerando que a recorrente ainda figurava como sócia da empresa perante a junta comercial, não houve qualquer nulidade ou irregularidade no protesto realizado pelo 1o Cartório de Protesto de Brasília.

8. Comprovado que não houve protesto indevido em nome da recorrente, em razão da responsabilidade tributária do sócio, incabível a declaração de inexistência de débito. Cabe à recorrente, se for o caso, manejar ação regressiva junto ao juízo competente. Indeferido o pedido de denunciação à lide do ex-marido da recorrente, cuja demanda não é de competência do Juízo originário.
9. A exigência de caução real ou fidejussória para concessão de tutela de urgência visa o ressarcimento de eventuais danos suportado pela outra parte, nos termos do §1o do art. 300 do CPC. No caso, a concessão da tutela de urgência para sustação do protesto condicionou-se ao depósito do valor do débito no importe de R$ 1.121,15 (ID 46688550), determinação cumprida pela recorrente (ID 46688553). O depósito judicial efetuado correspondente ao IPTU/TLP do imóvel somente poderia ser levantado caso fosse reconhecida a responsabilidade tributária da recorrente. Dessa forma, ante o não provimento do recurso, indeferida a expedição de alvará em favor da demandante.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.